Tribunal: CARF
Processo: 10930.720946/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua petição apreciada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico que norteia o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 98 do novo regimento interno, o conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA. INSUMO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis, lubrificantes e peças utilizadas na manutenção da frota, essencial para a realização da atividade principal da pessoa jurídica, propiciam a dedução de crédito como insumo.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE. ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, filme strech, bandeja linstar diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais requisitos da lei.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.
CRÉDITO. SERVIÇO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL.
Dispêndio com serviços de lavanderia industrial dos uniformes utilizados pelos funcionários que atuam no processo produtivo, é considerado insumo na fabricação de bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Dispêndio com tratamento de resíduos é considerado insumo na fabricação de bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme normas infra legais.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Por se tratar de produtos aplicados no processo que ocorre no ambiente de produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre, guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA OU ENTRE PARCEIROS INTEGRADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de fretes, prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, sobre transferências de matérias primas, produtos intermediários, material de embalagem e serviços realizados entre filiais ou entre parceiros integrados (criadores de aves), observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de calibração.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720946/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.854 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
AGRICOLA JANDELLE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a
acusação, contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por
um novo despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que
teve sua petição apreciada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO.
INSUMOS. CONCEITO JURÍDICO. PRECEDENTE JUDICIAL DE
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não-cumulativo das contribuições o conteúdo jurídico e semântico
que norteia o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, confirmou o
conceito jurídico intermediário de insumo criado na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 98 do novo regimento interno, o
conceito jurídico intermediário tem aplicação obrigatória.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS
NA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA. INSUMO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis, lubrificantes e peças utilizadas na manutenção da frota,
essencial para a realização da atividade principal da pessoa jurídica, propiciam
a dedução de crédito como insumo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720946/2016-14
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte
de alimentos (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos,
filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, filme strech, bandeja linstar
diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre
outros) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos
durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais
requisitos da lei.
ANÁLISE LABORATORIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Desde que comprovados os dispêndios com as análises laboratoriais e
cumpridos os demais requisitos objetivos previstos na legislação, assim como
demonstrada a essencialidade e relevância à atividade econômica do
contribuinte, o crédito pode ser aproveitado.
CRÉDITO. SERVIÇO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL.
Dispêndio com serviços de lavanderia industrial dos uniformes utilizados pelos
funcionários que atuam no processo produtivo, é considerado insumo na
fabricação de bens destinados à venda, por ser atividade de execução
obrigatória conforme normas infra legais.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS.
Dispêndio com tratamento de resíduos é considerado insumo na fabricação de
bens destinados à venda, por ser atividade de execução obrigatória conforme
normas infra legais.
CRÉDITO.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
EMPILHADEIRAS.
POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
Por se tratar de produtos aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre,
guardam relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a
natureza de insumos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
OU
ENTRE
PARCEIROS
INTEGRADOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com serviços de fretes, prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, sobre transferências de matérias primas,
produtos intermediários, material de embalagem e serviços realizados entre
filiais ou entre parceiros integrados (criadores de aves), observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos
necessários, vinculados e indispensáveis ao processo produtivo, os serviços de
calibração.

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar de nulidade, por perda de objeto, e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos relativos aos dispêndios a seguir
discriminados, desde que devidamente lastreados em documentação comprobatória e observados
os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos
seguintes itens: (i) manutenção da frota própria, na medida dos princípios que norteiam os
indicativos para o método da depreciação, sobretudo respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal, (ii) combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de
insumos, (iii) embalagens de apresentação, (iv) materiais destinados a análises laboratoriais, (v)
serviços de lavanderia, (vi) serviços de coleta de resíduos, (vii) locação de empilhadeiras, (viii)
serviços de calibração de equipamentos de laboratório, (ix) materiais de limpeza e higienização e
(x) frete na aquisição de insumos; (II) por maioria de votos, em relação aos seguintes itens: (i)
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de produtos acabados e (ii) fretes das
embalagens de transporte, das remessas e transferências decorrentes da logística de distribuição
entre as filiais e parceiros criadores, vencidos os conselheiros Marco Antônio Borges (substituto)
e Francisca Elizabeth Barreto (substituta), que negavam provimento; e, (III) por maioria de
votos, em relação à embalagem de transporte, vencida a conselheira Francisca Elizabeth Barreto
(substituta), que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o(a) conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório DRF/LON no 658/2018, que reconheceu parcialmente os créditos pleiteados
relacionados à Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa, referente ao 4o trimestre
2014.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Do valor solicitado de R$ 1.052.921,79, referente a créditos de PIS/Pasep, vinculados à
receita não tributada no mercado interno – alíquota básica, vinculados à receita de
exportação – alíquota básica e vinculados à receita de exportação – presumido da
agroindústria, foi reconhecido R$ 805.405,90, conforme tabelas abaixo:

O decisório dispõe que o requerente não utilizou o direito creditório solicitado em
declarações de compensação transmitidas antes e após a formalização do PER em
análise.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Também dispõe o despacho que, por meio do processo administrativo no
16366.720286/2016-18, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR, foi efetuada a antecipação
de 50% do direito creditório pleiteado referente ao PIS/Pasep (R$ 188.617,51), relativo
ao crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica e à receita de exportação
– Presumido da Agroindústria. Este valor foi deduzido do crédito reconhecido indicado
na tabela acima, remanescendo um saldo a ressarcir de R$ 616.788,33.
Na sequência, o despacho trata de diversas glosas, as quais importaram no não
reconhecimento da integralidade dos créditos pleiteados, fundamentando a decisão em
várias soluções de consulta. As referidas glosas tratam essencialmente de créditos
vinculados a: i) combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na manutenção da frota
própria; ii) embalagens de transportes; iii) vestimentas e equipamentos de proteção
individual – EPI (uniformes); iv) materiais de limpeza e higienização; v) materiais
destinados às análises laboratoriais; vi) fretes declarados na rubrica Bens utilizados
como insumos; vii) fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos e viii)
serviços declarados na rubrica serviços declarados como insumos.
Ciente do despacho (fl 617) em 24/9/18, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 23/10/18, na qual, em síntese, discute o disposto a seguir.
Das preliminares
Inicialmente, o impugnante se insurge contra a referida antecipação de crédito
presumido vinculado à receita de exportação. Aduz que o valor antecipado, no montante
original de R$ 44.538,89, foi pago, como se observa no PAF no 10930.721775/2016-41,
e, portanto, o processo deve retorna à Delegacia de origem, para que providencie o
imediato depósito do valor original de R$ 44.538,89, devidamente atualizado pela Selic
desde a data da transmissão do PER no 42387.11884.130215.1.5.18-2648 até o efetivo
pagamento.
Do mérito
No mérito, o requerente apresenta explanação sobre a sistemática da não cumulatividade
aplicada à contribuição para o PIS/Pasep e ao Cofins, faz alusão ao Resp 1.221.170/PR
e, em seguida, ataca as glosas efetuadas sobre os créditos básicos, conforme argumentos
sumarizados a seguir:
gastos com combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na manutenção da frota
própria: caracterizam-se como despesas necessárias à atividade empresarial, vez que
relacionadas à prestação de serviços de transportes que também é inerente ao objetivo
social da empresa;
transporte das mercadorias vendidas: gastos com combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos para o transporte das mercadorias vendidas compõem os custos
da atividade exercida pela empresa;
materiais e embalagens exclusivamente para transporte (fita para rotular, caixa de
papelão diversas, pallets diversos, filme técnico liso, bandeja absorvente diversas, filme
strech, bandeja linstar diversas, pallets de madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas
adesivas, entre outros): os materiais de embalagem utilizados para transporte,
independente do descarte no destino, se faz extremamente necessário para a realização
do objeto social da empresa Manifestante;
vestimentas e equipamentos de proteção individual (epi): as vestimentas de trabalho
(ou indumentárias) e os equipamentos de proteção individual (EPIs) são obrigatórios ao
desenvolvimento das atividades da Manifestante, sem os quais não se faz possível a
realização da fase de abate e processamento dos cortes de frango;
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

materiais de limpeza e higienização: em suma, sustenta que os referidos serviços
utilizados em ambientes e instalações do processo produtivo - como limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e microrganismos - são insumos vitais
para assegurar a eficácia e eficiência dos processos de fabricação realizados pela
empresa Manifestante, razão pela qual são passíveis de conferir direito creditório do
PIS/Pasep e da COFINS não- cumulativa;
materiais destinados às análises laboratoriais: aduz que são despesas incorridas
durante o processo produtivo e necessárias para avaliar a conservação e qualidade dos
produtos alimentícios produzidos;
transporte das embalagens de transporte e das remessas e transferências de matéria-
prima entre estabelecimentos da contribuinte: reitera o que fora alegado sobre
“embalagens de transporte”, sustentando a reforma do decisório. Menciona ainda que o
frete da remessa de ração para o estabelecimento integrado compõe o custo da
produção. Todavia, a fiscalização teria se equivocado ao entender que a remessa de
ração e milho entre os estabelecimentos da empresa, bem como para o parceiro
integrado, tratam-se de etapas não integrantes do processo produtivo;
fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos: sustenta que se aplicam
os mesmos fundamentos constantes nos itens que tratou de “embalagens de transporte”
e pugna pela reforma do decisório;
serviços declarados na rubrica serviços e declarados como insumos: defende que os
gastos com serviços consultoria, manutenção de equipamentos de segurança dos
serviços de informática, engenharia e calibração de equipamentos de laboratório,
ensejam direito creditório em favor da Manifestante.
Em vista do exposto, requer preliminarmente a devolução dos autos à Delegacia de
origem. No caso de as preliminares não serem acatadas, requer o reconhecimento do
direito de a empresa Manifestante utilizar como insumos passíveis de creditamento do
PIS/Pasep e COFINS não cumulativa todos os bens e serviços adquiridos como
imprescindíveis, essenciais, úteis e necessários para a produção da empresa e que foram
glosados.
É o relatório.
O direito creditório foi reconhecido em parte e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento:
a)o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b)já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Por expressa previsão legal, apenas geram direito a crédito os valores gastos com
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Não são
passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O direito creditório que foi reconhecido consta nas conclusões do voto, conforme
abaixo reproduzo.
Do cálculo do direito de crédito
O direito de crédito a ser reconhecido neste voto foi calculado tendo em conta os dados
(índices de rateio e base de cálculo dos insumos passíveis de créditos) apresentados na
tabela disponível no informativo fiscal.

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
no sentido de ressarcir o crédito de PIS/Pasep não cumulativa relativo ao 4o trimestre
2014 no montante de R$ 4.371,92.
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese: nulidade dos despachos de compensação nos PAF’s n.o:
10930.720947/2016-69 e 10930.720951/2016-27; desistência do pedido preliminar deste PAF,
quanto ao retorno dos autos à delegacia de origem; da incidência não cumulativa do PIS/PASEP
e COFINS – definição de insumo – REsp. n.o 1.221.170/PR, nota PGFN n.o 63/2018 e do Parecer
Normativo COSIT n.o 05/2018 e dos bens e serviços adquiridos pela recorrente e que foram
objeto de glosa pela r. fiscalização:
2.5. DOS BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA MANIFESTANTE E QUE
FORAM OBJETO DE GLOSA PELA R. FISCALIZAÇÃO NO DESPACHO
DECISÓRIO N.o 658/2018.
2.5.1. DOS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA
2.5.1.1. Do Transporte de Insumos
2.5.1.2. Do Transporte de Produtos Acabados
2.5.2. DAS EMBALAGENS DE TRANSPORTE
2.5.3. DOS MATERIAIS DESTINADOS ÀS ANÁLISES LABORATORIAIS
2.5.4. DOS SERVIÇOS DECLARADOS NA RUBRICA SERVIÇOS DECLARADOS
COMO INSUMOS – PEÇAS EM GERAL, SERVIÇOS DE CONSULTORIA,
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.
2.5.4.1. Do Serviço de Lavanderia
2.5.4.2. Do Serviço de Coleta de Resíduos
2.5.4.3. Do Serviço de Locação de Equipamentos (Empilhadeira)
2.5.4.4. Dos Serviços de Consultoria, Manutenção de Equipamentos de Segurança e dos
Serviços de Informática, Engenharia e Calibração de Equipamentos de Laboratório
2.5.5. DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
2.5.6. DOS FRETES DECLARADOS NAS RUBRICAS BENS e SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Preliminarmente a recorrente apresenta preliminar de nulidade que
abaixo se aprecia.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

PRELIMINAR
Nulidade dos despachos nas compensações nos PAF’s n.o: 10930.720947/2016-
69 e 10930.720951/2016-27 – alegação de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte alega que houve cerceamento do direito de defesa pela ausência de
clareza dos despachos proferidos nos autos dos PAF’s n.o 10930.720947/2016-69 (pautado nesta
sessão) e 10930.720951/2016-27 (aguardando distribuição/sorteio), segundo o contribuinte, “se
mostram pouco claros ao indicar o 361o dia da data de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento como o marco inicial para incidência da taxa Selic, restando ausente, até o
presente momento, do processo administrativo fiscal em epígrafe, memória de cálculo capaz de
demonstrar e justificar os valores apurados pela i. RFB, quando da apresentação de seus
fundamentos.”
O r. despacho ao qual o contribuinte se refere trata de cumprimento de ordem
judicial proferida no mandado de segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR, sendo de nosso
interesse apreciar apenas a parte que trata da correção monetária pela SELIC, visto que esse é o
objeto da preliminar de nulidade apresentada pelo contribuinte. Assim, vejamos a decisão
judicial:
(...)
3. DISPOSITIVO.
Ante o exposto:
I - quanto ao pedido atinente aos pedidos de ressarcimento formulados pela ora
Impetrante e relativos ao 1o, 2o e 3o trimestre de 2014, reconheço a configuração de
litispendência em relação aos autos no 50144027320154047001, e, de consequência,
JULGO EXTINTA A AÇÃO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do
CPC de 2015, nos termos da fundamentação (item '2.1'); e
II - no mais, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de
2015, o que faço para confirmar a decisão liminar e, além disso, determinar que a
Autoridade Impetrada, no prazo máximo (total) de 30 (trinta) dias úteis, contados da
intimação desta sentença (ordem que deve ser cumprida imediatamente,
independentemente do reexame necessário e/ou do recurso voluntário), efetue o
ressarcimento de tais valores à Impetrante e, ato contínuo, empregue, de imediato, parte
do respectivo valor para pagamento do valor exato equivalente a 30% (trinta por cento)
da quantia correspondente às competências 05/2012 a 11/2012 consolidada do débito
tributário constituído por meio do DEBCAD n.o 51.066.516-0, integrante do Auto de
Infração n.o 11634.720491/2014-82, para fim de atendimento ao previsto no art. 2o, I, 'a',
da MP 685/2015, resultando na quitação do débito referido nos termos do PRORELIT.
No mesmo prazo acima, deverá a Autoridade Impetrada, na via administrativa,
pagar/depositar em favor da Impetrante a parcela da antecipação de ressarcimento que
remanescer após o desconto do valor empregado para a inclusão no PRORELIT acima
tratada.
Finalmente, fica desde logo advertida a Autoridade Impetrada de que, em caso de atraso
ou descumprimento da ordem judicial, poderá incorrer em pena de multa, a ser
oportunamente fixada, sem prejuízo ainda da aplicação de outras penalidades cabíveis
conforme se mostrem necessárias para garantir a efetividade da decisão judicial.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Com a aferição de crédito a ser restituído ou compensado, deve ser aplicada
correção monetária pela SELIC desde o protocolo dos pedidos administrativos,
vedando-se a compensação de ofício com créditos com exigibilidade suspensa.
(...)
Ao requerer a anulação do Despacho acima, sob a alegação de que não foi
corretamente aplicada a decisão judicial, o recorrente destaca que:
Os despachos proferidos nos PAFs n.o 10930.720947/2016-69 e 10930.720951/2016-27
se mostram pouco claros ao indicar o 361o dia da data de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento como o marco inicial para incidência da taxa Selic, restando ausente, até
o presente momento, do processo administrativo fiscal em epígrafe, memória de cálculo
capaz de demonstrar e justificar os valores apurados pela i. ATRFB, quando da
apresentação de seus fundamentos.
Ao que tudo indica, a i. ATRFB equivocou-se na aplicação dos termos iniciais para a
incidência da atualização da taxa SELIC ao aplicar unicamente como termo inicial para
atualização o escoamento dos 360 dias.
Isto é, deixou de observar a i. ATRFB que as atualizações devolvidas a maior nos
processos supracitados, foram compostos tanto de créditos da exportação, objeto de
pedido de antecipação fundamentado nos termos dispostos na Portaria MF n.o 348/2010,
quanto de créditos básicos, conforme é possível observar da análise do Mandado de
Segurança no 5013045-58.2015.4.04.7001/PR.
Tais equívocos na aplicação do marco inicial para a atualização dos créditos ressarcidos
pela taxa Selic, além de ignorarem a realidade fática -processual, se mostram em
discordância com a determinação judicial prevista no Mandado de Segurança no
5013045-58.2015.4.04.7001/PR, pois, importante asseverar que, em que pese a
ocorrência de juízo de retratação pela autoridade judiciária, ante a fixação pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, do Tema 1003, o
qual definiu como marco inicial para a incidência de correção monetária pela taxa Selic,
nos casos de ressarcimento de créditos federais, é a data em que escoado o prazo legal
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, ou seja, após o escoamento dos 360
dias, tal prazo não será aplicado aos pedidos de antecipação (créditos de exportação)
feitos com fundamento na Portaria MF n.o 348/2010.
Ora, Ilustres Conselheiros, a Recorrente é contribuinte do PIS/Pasep e da COFINS na
forma não-cumulativa, em virtude de operações de exportação, razão pela qual apurou
saldo credor e transmitiu Pedidos de Ressarcimento, referentes ao período
compreendido entre o 4o trimestre/2014 ao 3o trimestre/2015.
Contudo, no que concerne aos créditos de exportação, ressalta a Recorrente que estes
créditos foram objeto de pedido de antecipação fundamentado no disposto no art. 2o da
Portaria MF n.o 348/2010, sendo neste caso, concedido a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRFB) o prazo de 30 dias para análise do enquadramento da Recorrente nos
requisitos do Procedimento Especial de Ressarcimento.
Dessa forma, em conformidade com as decisões proferidas no Mandado de Segurança
n.o 5013045-58.2015.4.04.7001/PR e com a fixação do Tema 1003 pelo STJ, o marco
inicial para a incidência da atualização pela taxa Selic sobre os valores antecipados,
deve se dar após escodados os 30 (trinta) dias previstos para pagamento, contados da
data da transmissão dos pedidos de ressarcimento administrativos.
Após a apresentação do Recurso Voluntário em que suscita a presente preliminar,
o contribuinte apresentou a petição de e-fls 1380 a 1386, reiterando o pedido de nulidade sob os
mesmos fundamentos acima transcritos. A referida petição foi apreciada pela Fiscalização que
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

emitiu novo despacho decisório, anulando os despachos anteriores, atendendo assim ao pleito da
recorrente, conforme abaixo exposto (e-fls. 1390):

Restando atendido o pleito do contribuinte não há mais o que falar em nulidade,
assim, diante do acima exposto a preliminar perde o seu objeto e por essa razão a rejeito.
MÉRITO
No mérito, a questão proposta ao debate e objeto do recurso, diz respeito aos
créditos sobre bens e serviços adquiridos, no tocante a não-cumulatividade do PIS/Pasep e da
COFINS sob a sistemáticas das leis n.os 10.637/2002 e 10.833/2003, já apreciado pelo julgado a
quo a luz do REsp n.o 1.221.170/PR.
Nesse sentido, considerando que este conselho já debateu de forma ampla acerca
do conceito contemporâneo de insumos, bem como do que foi determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça no referido Recurso Especial, entendo por oportuno passar direto a análise
das rubricas que foram glosadas pela fiscalização, mantidas pela DRJ, assim como as
justificações feitas pelo Recorrente com a finalidade de obter a reforma do entendimento
anteriormente exposto.
Para melhor didática do voto, destaco o quadro elaborado pela recorrente, com o
resumo das glosas realizadas, conforme abaixo:

Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Sendo essas as considerações iniciais passamos a análise das glosas
individualmente.
Combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na manutenção da frota própria.
Para melhor análise da pertinência do crédito sobre a referida despesa passamos a
analisar as alegações da fiscalização, DRJ e recorrente. Assim constou no relatório fiscal:
32. Segundo orientações constantes de Soluções de Consulta, entre as quais, a Solução
de Consulta COSIT no 561, de 20 de dezembro de 2017, a seguir transcrita, os gastos
referentes aos veículos da frota própria, não são considerados insumos para fins de
creditamento das Contribuições para o PIS/Pasep da Cofins.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 561, DE 20 DE DEZEMBRO
DE 2017 (Publicado(a) no DOU de 28/12/2017, seção 1, página 28)
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS COM TRANSPORTE PRÓPRIO NA
COMERCIALIZAÇÃO DE BENS. INSUMOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos referentes aos veículos da frota própria, utilizados na distribuição de produtos
revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador, não são
considerados insumos para fins de creditamento da Cofins.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003; Instrução Normativa SRF no 404, de
2004.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS COM TRANSPORTE PRÓPRIO NA
COMERCIALIZAÇÃO DE BENS. INSUMOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos referentes aos veículos da frota própria, utilizados na distribuição de produtos
revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador, não são
considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002; Instrução Normativa SRF no 247, de
2002.
33. Assim, da planilha de resposta, foram segregados os valores correspondentes aos
combustíveis, aos lubrificantes e às partes e peças utilizados no abastecimento e na
manutenção da frota própria da Pessoa Jurídica, arquivo em pdf, folhas 383/404,
(arquivo não paginável de folha 405), que serão glosados da base de cálculo da
Contribuição.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, utilizando como
fundamento o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, destacando que:
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

O contribuinte alega que os gastos com peças e materiais para manutenção de veículos,
combustíveis e lubrificantes caracterizam-se como despesas necessárias à atividade
empresarial, vez que relacionadas à prestação de serviços de transportes.
O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 examinou a questão de apuração de créditos da
não cumulatividade relacionada a dispêndios com peças e partes de reposição e serviços
de manutenção, o que se transcreve abaixo:
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou
a considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como
defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo). (g.n)
As partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados na fabricação
constituem bens que sofrem desgaste e, por isso, requerem reposição. Tais partes e
peças de reposição têm sua atuação vinculada à máquina ou equipamento a que
pertencem. Se estas máquinas e equipamentos fizerem parte de alguma etapa da
produção (não mais se exigindo que atuem diretamente sobre o produto), pode-se dizer,
assim, que se enquadram no conceito de insumo.
No art. 3o do estatuto social da manifestante constam as atividades que exerce,
conforme disposto abaixo:
(...)
Como se vê, inexiste a prestação de serviços de transporte em seu objeto social, como
alegou a requerente. Além disso, não demonstrou que os gastos objetos do creditamento
estão relacionados à produção, de modo a se poder inferir que eles também estejam
atrelados a setores administrativos, o que certamente não configura insumos geradores
de créditos.
Logo, entendo pela manutenção da glosa.
O contribuinte também se insurge contra a glosa referente a gastos com transporte das
mercadorias vendidas, alegando que os combustíveis e lubrificantes utilizados em
veículos para o transporte dessas mercadorias compõem os custos da atividade exercida
pela empresa.
Ocorre que, em regra, apenas gastos incorridos no processo produtivo são passíveis de
creditamento das contribuições. Desse modo, o transporte de mercadoria vendida
configuraria dispêndio posterior a esse processo, o que não gera direito ao pretenso
crédito.
Com relação a esse assunto, é oportuno trazer à baila o disposto no já mencionado
Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição
ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
c) contratação de transportadoras. (g.n)
Como se vê, não assiste razão à requerente, pois o crédito vindicado refere-se a despesas
com transporte de produtos acabados, dispêndio que está explícito no referido Parecer
como não gerador de crédito.
Repise-se, em regra, somente podem ser considerados insumos, para fins de apuração de
créditos da contribuição, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens, o que não se amolda ao caso em tela.
Portanto, entende-se que deve ser mantida a glosa.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas com peças e materiais
para manutenção de veículos, combustíveis e lubrificantes caracterizam-se como despesas
necessárias à atividade empresarial, vez que relacionadas à prestação de serviços de transporte,
vejamos:
Incialmente, é importante relembrar que a glosa mantida pela DRJ imputada pela i.
fiscalização recaiu sobre os seguintes itens: rolamento motor de partida, defletor,
radiador, diesel, óleos diversos, lona de freio, pneu, aditivo, amortecedor, graxa, jogo
de pastilhas, cilindro embreagem, interruptor freio, fluido de freio, bateria, gasolina,
etanol, entre outros. (arquivo em pdf, folhas 383/404, (arquivo não paginável de folha
405)
Ilustres Conselheiros, no r. acórdão, fez-se constar a inobservância pelos julgadores a
quo quanto a presença dos serviços de transporte no objeto social da Recorrente, porém,
conforme é possível observar do Estatuto Social anexado ao processo em epígrafe, nas
fls. 698-787, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, da imagem a
seguir colacionada, retirada da fl. 733 do presente processo, se faz sim, presente, dentre
os objetos que compõe seus objetivos sociais, “os serviços de transporte”. Senão
vejamos:

Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Por sua vez, com relação aos itens glosados, estes se mostram indispensáveis para o
desenvolvimento do objeto social da Recorrente, se mostrando relevante para a
apropriação do crédito de PIS/Pasep e COFINS não cumulativo, vez que, em obediência
ao disposto no art. 150, inciso II, da Constituição Federal, não é razoável que a não-
cumulatividade recaia somente nas hipóteses de contratação desses serviços de
terceiros, mas, também, para o caso em que ocorra a própria prestação.
Os gastos com combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na manutenção da frota
própria compõe os custos da atividade empresarial realizada pela Recorrente e, por esta
razão, preenchem a caracterização de insumo para a tomada de crédito de ressarcimento,
vez que relacionados à prestação de serviços de transportes que também é inerente ao
objetivo social da empresa. Ou seja, não se trata de insumos ligados diretamente com a
produção da carne de frango, mas de insumos que decorrem da própria prestação de
serviços de transporte e, por isso, pertinentes ao processo produtivo.
A fim de facilitar o entendimento por este Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a Recorrente destaca que conforme já relatado anteriormente no
presente processo, a glosa sobre combustíveis, lubrificantes e peças utilizados na
manutenção da frota própria não se justifica, haja vista, o processo de transporte ter
participação direta e ativa no processo de produção da Recorrente, sendo possível,
inclusive dividi-lo em duas categorias: transportes de insumos e transporte de produto
acabado.

Sendo assim, em razão das diferenças existentes entre ambas categorias e os tipos de
transporte que englobam, e, por didática, a Recorrente passa a expor cada tipo de
transporte de modo individual, objetivando demonstrar a essencialidade no processo
produtivo da empresa e a necessidade de que seja determinada a integral reforma dos r.
acórdão recorrido no tocante a manutenção da glosa imputada pela i. fiscalização. (...)
No que concerne ao direito a crédito sobre combustíveis e lubrificantes, a
legislação prevê expressamente nos artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Como se vê da imagem colacionada acima, retirada da fl. 733 do presente
processo, se faz sim, presente, dentre os objetos que compõe seus objetivos sociais, “os serviços
de transporte”, assim considerando a descrição do Estatuto Social da Recorrente, pertinente é que
a logística de distribuição integra a atividade da Recorrente, tratando-se de um serviço de
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

transporte visando interligar as etapas de seu processo produtivo, tais como entrega das
mercadorias entre filiais e seus parceiros.
Assim, as despesas incorridas com o transporte próprio (com
combustíveis
e
manutenção dos veículos) são suscetíveis de serem aproveitados pela Recorrente por serem
insumo do serviço de distribuição por ela praticado. Com isso, entendo que foi indevida a glosa
dos créditos realizada pela fiscalização.
O raciocínio aqui traçado foi igualmente delineado no âmbito do STJ, no
julgamento do REsp. no. 1.235.979/RS, no qual foi igualmente analisada a possibilidade de
creditamento do PIS e da COFINS por empresa distribuidora de alimentos. O julgado foi
ementado nos seguintes termos:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS
COMO INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
MERCADORIAS VENDIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. ARTS. 3o, II,
DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1.O creditamento pelos insumos previsto nos arts. 3o, II, da Lei n.10.833/2003 e da
Lei n. 10.637/2002 abrange os custos com peças, combustíveis e lubrificantes
utilizados por empresa que, conjugada com a venda de mercadorias, exerce
também a atividade de prestação de serviços de transporte da própria mercadoria
que revende.
2. Recurso especial provido." (STJ, Recurso Especial 1235979/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014) grifei.
Da mesma forma, possível encontrar precedentes no âmbito deste E. CARF,
igualmente garantindo o creditamento do PIS e da COFINS sobre as despesas com transporte
próprio. Senão, vejamos o precedente desta turma o Acórdão n.o 3201-009.373, de minha
relatoria, no qual por unanimidade este conselho (em outra formação), assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação comprobatória, para reverter as seguintes
glosas, nos seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em relação a: Combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos
caminhões e máquinas agrícolas); Insumos Industriais – Compras de produtos
químicos (biodispersante para a torre de resfriamento); Materiais de Laboratórios –
equipamentos e produtos utilizados em procedimentos laboratoriais: balão de vidro,
papel, filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão, ácido clorídrico e dicocromato de
potássio; Materiais de Manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas
(freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros e cabo de aço), na medida da
depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem
principal; Pneus e Câmaras de Ar, de veículos utilizados na fase produtiva e
industrial (pneus radiais, pneus de tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras
de ar), na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal; (...)
Nesse sentido, na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS,
os gastos com combustíveis, lubrificantes e manutenção da frota essencial para a realização da
atividade operacional da pessoa jurídica, propiciam a dedução de crédito como insumo, assim
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

voto pela conversão das glosas, assim como as peças utilizados na manutenção da frota própria
na medida dos princípios que norteiam os indicativos para o método da depreciação, sobretudo
respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal.
Embalagens de transporte.
Sobre a referida rubrica assim constou no relatório fiscal:
Das Embalagens de transportes
34. As matérias-primas utilizadas no processo produtivo da pessoa jurídica, agregadas
ao bem final que será disponibilizado à venda, efetivamente se subsumem ao conceito
de insumo para a legislação que trata do regime de apuração não cumulativa da
contribuição. Assim, para que a embalagem possa ser considerada como insumo, ela
deverá constituir etapa do processo de elaboração do bem. Portanto, as embalagens de
transporte ou armazenagem não podem ser consideradas insumos, tendo em vista que o
transporte do bem não constitui etapa do processo de produção, é a interpretação dada
pela Solução de Consulta COSIT no 99032/2017:
(...)
35. Da planilha de resposta foram segregados os valores de Embalagens de transporte,
relacionados no arquivo “pdf” de folha 406/417, (arquivo não paginável de folha 418),
que serão glosados da base de cálculo da contribuição.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, item 56, já mencionado no tópico anterior, destacando que:
Quanto à glosa de créditos referentes a materiais e embalagens exclusivamente para
transporte (fita para rotular, caixa de papelão diversas, pallets diversos, filme técnico
liso, bandeja absorvente diversas, filme strech, bandeja linstar diversas, pallets de
madeira diversos, caixa PVC diversas, fitas adesivas, entre outros), o manifestante
defende que tais materiais, independentemente de essa embalagem ser descartada no
destino, são extremamente necessário para a realização do objeto social da empresa
Manifestante;
Nesse caso, como se viu acima, ao mencionar o parágrafo 56 do Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, esses dispêndios não são geradores de céditos a título de insumos,
posto que dizem respeito a gastos ocorridos após o processo de produção.
Portanto, entende-se que deve ser mantida a glosa.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas se caracterizam como despesas
necessárias à atividade empresarial, vez que são dispêndios extremamente necessário para a
realização do objeto social da empresa. Veja-se:
Com base nesse entendimento, foram glosadas as despesas com aquisição do material
necessário para produção das embalagens. Dentre os produtos que compuseram a glosa
do período em análise, destacam-se os seguintes:
1. Fita para rotular;
2. Caixa de papelão diversas;
3. Pallets diversos;
4. Filme técnico liso;
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

5. Bandeja absorvente diversas;
6. Filme strech;
7. Bandeja linstar diversas;
8. Pallets de madeira diversos;
9. Caixa PVC diversas;
10. Fitas adesivas, entre outros itens ali listados.
Não obstante, o entendimento proferido pelo i. AFRFB e mantido pela DRJ/03, não
merece prosperar, devendo ser determinada a reforma do r. acórdão proferido.
Inicialmente, cumpre salientar que, muito embora a r. fiscalização tenha realizado a
glosa de créditos decorrentes das aquisições de embalagens sob o fundamento de que se
tratam de EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, tal entendimento não merece
acolhimento, conforme passamos a demonstrar.
É possível concluir que grande parte das embalagens classificadas como PARA
TRANSPORTE são, em verdade, EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO e, por
isso, passíveis de gerar crédito do PIS-COFINS não cumulativo. Ou seja, por meio
da relação de produtos produzidos pela Recorrente no período em questão foi possível
concluir que a maior parte das embalagens são de apresentação.
(...)
Trata-se, em suma, de embalagem de apresentação, uma vez que os produtos da
Recorrente são comercializados nas medidas em que especificados nas caixas e sem as
quais se tornaria inviável a comercialização, razão pela qual são consideradas essenciais
ao processo produtivo da empresa.
Do mesmo modo, todos os materiais necessários para compor a embalagem
adequadamente, respeitando-se os padrões de higiene e segurança alimentar
exigidos da indústria de carne de aves, também são considerados insumos
utilizados na embalagem de apresentação.
Enquadram-se nestes insumos, que asseguram ao consumidor que a embalagem não foi
violada desde a produção.
(...)
Por fim, alguns insumos complementam a embalagem, com a finalidade de garantir a
correta armazenagem e preservação do produto no estoque, cumprindo com os padrões
de qualidade.
Os materiais de embalagem utilizados para transporte, independente do descarte no
destino, se faz extremamente necessário para a realização do objeto social da empresa
Recorrente, tratando-se de custo essencial atrelado diretamente ao produto final da
empresa, razão pela qual os r. acórdão merece reforma.
Em relação aos materiais utilizados na identificação final do produto, como as fitas para
rotular, caixa de papelão, caixa PVC, fitas adesivas para lacrar, é indiscutível a
importância e imprescindibilidade no processo produtivo da empresa, uma vez que tais
bens permitem a correta identificação e individualização do produto final, sem as quais
não seria possível a satisfatória distribuição dos produtos aos clientes.
Nesse mesmo diapasão, as caixas de papelão, as fitas, filmes e bandejas têm por
finalidade manter os produtos da Recorrente agrupados por espécie (embutidos, cortes
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

diversos das aves, entre outros), bem como em quantidades que atendam o consumidor
final, devidamente vedadas por eventuais lacres que se fizerem necessário, para, então,
serem distribuídas aos compradores na forma como solicitado.
Assim, Ilustres Senhores Conselheiros, é possível verificar que as embalagens glosadas
pela r. fiscalização são EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO e, por este motivo,
estão classificadas no conceito de insumo para fins de tomada do crédito de PIS-
COFINS não cumulativo.
No que se refere às despesas de embalagens para apresentação já apreciei em
outras oportunidades e manifestei meu entendimento sobre a possibilidade de tomada de crédito,
independente de fazerem parte da etapa após o processo de produção, visto que se enquadram no
critério de essencialidade e relevância para a atividade da empresa.
Nesse sentido, o recente Acórdão n.o 3201-011.326, de minha relatoria, julgado
em sessão realizada em 18 de dezembro de 2023, onde esse conselho por maioria entendeu:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, em relação a (I.1)
captação e tratamento de água, remoção de resíduos industriais, análises laboratoriais e
balança de cana, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes que negava
provimento e (I.2) serviços de manutenção agrícola e industrial e armazém e aquisições
de embalagens Big Pallets e contêineres, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra
Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam provimento; (...)
Nesta mesma linha o Acórdão n.o 3401-011.387, também de minha relatoria,
julgado em sessão de 20 de dezembro de 2023, que contou com a seguinte ementa:
(...)
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições. (...)
Nessa toada seguem outros precedentes, conforme se verifica dos trechos de
ementa a seguir transcritos:
PRODUTORA DE LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM E DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO. Pela peculiaridade da atividade econômica
que exerce, fica obrigada a atender rígidas normas de higiene e limpeza, sendo que
eventual não atendimento das exigências de condições sanitárias das instalações levaria
à impossibilidade da produção ou na perda significativa da qualidade do produto
fabricado. Assim, os custos/despesas incorridos com embalagens utilizados para
acondicionamento e transporte, como garrafas para iogurte, potes, tampas de alumínio,
rótulos, caixas de papelão, sacos de papel c/ plástico, filme “stretch, pallet de madeira,
entre outros, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (Acórdão no 3302011.391, rel.
Denise Madalena Green, j. 28/07/2021) (...)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No
âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-011.168, rel. Gilson
Macedo Rosenburg Filho, j. 22/06/2021) (...)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. No regime não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que
aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e
serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito. (Acórdão no 3201-005.563, rel.
Leonardo Correia Lima Macedo, j. 21/08/2019)
Nesse sentido, voto pela reversão da glosa, dando direito ao crédito sobre as
despesas com embalagens de transporte, assim também consideradas as de apresentação,
observados os demais requisitos da lei.
Materiais destinados às análises laboratoriais.
Sobre os materiais destinados às análises laboratoriais o relatório fiscal destacou
que a glosa se justifica pelo fato de que esses materiais (e-fls. 435 e ss.) não são aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação, e nada agregam ao novo produto obtido,
segundo interpretação da Consulta DISIT/SRRF09 no 182/2013.
O julgador a quo manteve a glosa, sob o fundamento de que a manifestante não
demostrou a essencialidade e relevância das despesas no processo produtivo, veja-se:
O manifestante também controverte as glosas de créditos referentes a gastos com
materiais destinados às análises laboratoriais. Defende que são despesas incorridas
durante o processo produtivo e necessárias para avaliar a conservação e qualidade dos
produtos alimentícios produzidos.
Como já mencionado, o conceito de insumo passível de creditamento pauta-se pelas
balizas estabelecidas pelo STJ, ou seja, deve ser perquirido sob a ótica da essencialidade
e relevância.
Portanto, para verificar a possibilidade de creditamento, é necessário fazê-lo à luz dos
critérios estabelecidos pelo STJ: essencialidade e relevância.
Relembrando as definições: essencialidade diz respeito a elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, minimamente, quando
sua falta prive o produto ou serviço de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Ou seja, é
conceito intimamente ligado ao processo produtivo, não podendo ser estendido a
atividades administrativas.
Já o item relevância é aquele cuja finalidade, conquanto não seja indispensável à
elaboração do próprio produto ou serviço, integra o processo de produção, ou pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Desse modo, caberia ao requerente demonstrar que a inexistência de gastos com a
análise laboratorial implicaria em prejuízos inerentes à essencialidade ou à relevância
do insumo no processo produtivo, o que não ocorreu.
Portanto, não é possível enquadrar as despesas acima como insumos, como requer o
manifestante. Logo, entende-se pela manutenção da glosa.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas foram devidamente justificadas,
vejamos:
(...)
Assim, a essencialiadade das análises laboratoriais no processo produtivo resta
caracterizada na necessidade da manutenção do padrão de qualidade do produto final a
ser comercializado, principalmente no tocante a segurança alimentar, haja vista as
imposições legais estabelecidas pelo Ministério da Agrícultura consoante ao processo
produtivo de aves e alimentos. Além disso, ressalta-se que, a imprescindibilidade das
análises laboratoriais foi demonstrada pela Recorrente em laudo do processo produtivo,
anexado a Manifestação de Inconformidade, em que se exemplificou onde tais materiais
laboratoriais são utilizados, fls. 1017 a 1028.
Portanto, Ilustres Conselheiros, pede a Recorrente pela reforma do r. acórdão com o
objetivo de reconhecer o direito ao creditamento do PIS/Pasep e COFINS não-
cumulativos referente aos materiais destinados às análises laboratoriais, glosados pela r.
fiscalização sob o fundamento de não se caterizarem como insumos ante a não
comprovação da essencialidade e relevância.
(...)
Sobre o tema já me manifestei em outros julgados e assim ratificando o já
mencionado Acórdão n.o 3201-009.373, de minha relatoria, julgado em sessão realizada em 28
de outubro de 2021, no qual por unanimidade este conselho (em outra formação), assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação comprobatória, para reverter as seguintes
glosas, nos seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em relação a: Combustíveis
utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões
e máquinas agrícolas); Insumos Industriais – Compras de produtos químicos
(biodispersante para a torre de resfriamento); Materiais de Laboratórios –
equipamentos e produtos utilizados em procedimentos laboratoriais: balão de
vidro, papel, filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão, ácido clorídrico e
dicocromato de potássio; Materiais de Manutenção de peças de caminhões e máquinas
agrícolas (freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros e cabo de aço), na medida da depreciação,
respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; Pneus e
Câmaras de Ar, de veículos utilizados na fase produtiva e industrial (pneus radiais,
pneus de tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar), na medida da
depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; (...)
Concluo por reverter a glosa sobre materiais destinados às análises laboratoriais,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente
lastreados em documentação comprobatória.
Serviços declarados na rubrica “serviços declarados como insumos”
Sobre essas despesas assim constou no relatório fiscal:
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Dos Serviços declarados na Rubrica serviços declarados como insumos.
49. Segundo dispõem as Soluções de consulta já relacionadas neste Despacho
Decisório, os serviços de consultoria, manutenção de frota, lavanderia, manutenção de
equipamentos de segurança, serviços de informática, coleta de resíduos, locação de
equipamentos (empilhadeira), serviços de engenharia, calibração de equipamentos de
laboratório, não integram o conceito de insumo e, portanto, não integram a base de
cálculo do crédito a ser descontado da contribuição.
50. Os valores correspondentes a esses serviços, bem assim aos serviços que não foram
devidamente descritos na planilha de resposta apresentada pela contribuinte,
relacionados na planilha de folhas 510/523, (arquivo não paginável de folha 524) serão
glosados da base de cálculo do crédito da contribuição.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, destacando que:
Continua a manifestante e defende que os gastos relacionados a peças em geral (gastos
com serviços consultoria, manutenção de equipamentos de segurança dos serviços de
informática, engenharia e calibração de equipamentos de laboratório) configuram
insumos que ensejam direito creditório em favor da Manifestante.
(...)
Percebe-se que os gastos mencionados dizem respeito a despesas variadas, as quais
podem guardar relação com diversos setores da empresa, ou seja, podem ser destinadas
a áreas administrativas, e, embora sejam importantes para a companhia, não se amoldam
aos contornos da essencialidade e relevância estipulados pelo STJ a ponto de serem
consideradas insumos geradores de créditos de PIS/Pasep e Cofins.
Acerca de despesas administrativas, vejamos o disposto no Parecer Normativo Cosit no
5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos
Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.(g.n)
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
(...)
Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas ora analisadas.
O Recurso Voluntário fez a defesa dos créditos sobre essas despesas apresentando as
razões nas seguintes palavras:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA - Neste item, por economia
processual, a Recorrente reitera os fundamentos relacionados no item “2.4.1. DOS
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DA FROTA PRÓPRIA”, objetivando a reforma do r. acórdão e consequente
manutenção do crédito pleiteado pela empresa.
Considerando o acima exposto, a despesa já foi avaliada por este julgador em item
acima.
Do Serviço de Lavanderia
O serviço de lavanderia possui como função principal a higienização dos uniformes de
uso obrigatório. É um serviço de extrema importância no processo produtivo, sem o
qual os padrões de higiene e segurança alimentar estariam comprometidos. Por sua vez,
o serviço de organização dos vestiários decorre do próprio serviço de lavanderia, tendo
em vista a necessidade de recolhimento, organização, abastecimento com uniformes
higienizados.
(...)
É relevante destacar que a existência de lavanderia nas dependências da empresa não é
opcional, se não que decorre de imposição legal.
Nesse sentido, necessário se faz mencionar a Portaria n° 210/1998 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento5, que aprovou o Regulamento Técnico da Inspeção
Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves. Em seu anexo III, a Portaria fixa
normas de higiene do ambiente, dispondo em relação à lavagem dos uniformes da
seguinte maneira:
5.2.4. O uniforme de trabalho só poderá ser utilizado no próprio local. Toda vez que o
operário tiver que se retirar do estabelecimento, deverá trocar previamente a roupa,
guardando seu uniforme em local apropriado. Nos casos em que o estabelecimento
não disponha de lavanderia própria, faculta-se a lavagem de uniformes por
lavanderia industrial, sob responsabilidade da empresa.
Inclusive, no Parecer Normativo COSIT n.o 05/2018, a SRFB firmou o entendimento
quanto à possibilidade de tomada de crédito do PIS-COFINS não-cumulativo dos BENS
E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL (itens 49-54), como assim é
possível observar no destaque abaixo:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância,
os itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por
imposição legal”. (...)
Entendo que considerando a descrição do processo produtivo desta contribuinte
que produz alimentos diversos, indiscutível e esperado o maior grau de regulamentação, a
higiene e a sanidade de seus produtos depende do cuidado direto sobre vestuários e uniformes,
essenciais e relevantes dentro de sua cadeia produtiva, de modo que devem ser revertidas as
glosas com lavanderia industrial, que efetue a lavagem dos uniformes utilizados pelos
funcionários que atuam no processo produtivo.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Nesta mesma linha o Acórdão n.o 3302-012.780, de relatoria o i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho julgado, julgado em sessão 27 de setembro de 2022, que assim
constou em seu dispositivo:
Conclusão
Ex positis, dou provimento parcial ao recurso voluntário para:
1) determinar a aplicação da alíquota de 60% aos insumos utilizados para
industrialização dos produtos previstos no §1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004;
2) admitir a inclusão dos custos com bens e serviços abaixo relacionados no valor a ser
descontado da contribuição devida na forma da Lei n° 10.833/2003:
2.a) aquisição de avental plástico, desinfetante, luva, de bota de borracha, de camiseta
impermeável, de calça de proteção, de creme protetor microbiológico, de protetor
auricular, de óleos lubrificantes para as máquinas fabris, correias industriais, de peças
para as máquinas do parque fabril, de caixas de papelão e etiquetas utilizadas para o
acondicionamento dos produtos finais;
2.b) prestação de serviços de limpeza que compreendam a lavagem e desinfecção das
instalações, máquinas e equipamentos industriais;
2.c) prestação de serviço de lavanderia industrial que efetue a lavagem dos
uniformes utilizados pelos funcionários que atuam no processo produtivo;
2.d) manutenção predial do setor fabril;
2.e) frete referente a aquisição dos insumos utilizados no processo produtivo, desde que
o comprador arque com o custo;
3) admitir a inclusão no cálculo do crédito da exação dos custos com transporte dos
produtos acabados para venda, desde que o vendedor arque com o ônus; 4) admitir a
inclusão no cálculo do crédito da exação das despesas com armazenagem para venda do
produto acabado.
Prossegue o contribuinte sobre:
Do Serviço de Coleta de Resíduos
Em que pese o devido respeito a decisão proferida pela 5a Turma da DRJ/03, novamente
a mesma destoa da realidade ao manter a glosa sobre os serviços de coleta de resíduos,
sendo tal serviço decorrente de imposição legal, visando o aprimoramento do descarte
da água residuária do abate de frangos, em virtude dessa ser extremamente poluente,
necessitando para fins de saúde pública, ser tratada com muita cautela para não matar
peixes e contaminar rios e córregos, razão pela qual se faz extremamente essencial ao
processo produtivo da Recorrente.
A gestão de resíduos realizada na estação de tratamento de efluentes (ETE) é parte
fundamental do processo produtivo. Com a realização de uma série de ações que
envolvem as fases de coleta, transporte e tratamento até a destinação final, os resíduos
são devidamente manejados, assegurando todo um procedimento ecologicamente
seguro.
A respeito do tema, vale mencionar a Resolução no 430/2011 do CONAMA, que
dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes da seguinte maneira:
Art. 3o Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas
aplicáveis.
Art. 27. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos
deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à
aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes
gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização.
(...)
Portanto, os gastos com serviços utilizados na estação de tratamento de efluente
ensejam direito creditório em favor da Recorrente, o que impõe a necessidade de que
seja determinada a reforma do r. acórdão e consequente manutenção da integralidade do
crédito pleiteado pela empresa como decorrência da prestação de serviço de coleta de
resíduos.
Assim como na despesa anterior, entendo que considerando a descrição do
processo produtivo desta contribuinte que produz alimentos diversos, indiscutível e esperado o
maior grau de regulamentação, a higiene e a sanidade de seus produtos depende do cuidado
direto sobre a coleta de resíduos, essenciais e relevantes dentro de sua cadeia produtiva, de modo
que devem ser revertidas as glosas.
Prossegue o contribuinte sobre:
Do Serviço de Locação de Equipamentos (Empilhadeira)
O creditamento do PIS/COFINS não-cumulativos decorrente dos gastos com a locação
de empilhadeiras, objetivando a realização de transporte, movimentação e
empilhamento de materiais na realização do seu objeto social, está fundamentada no art.
3o, inciso IV, da Lei n.o 10.637/2002, segundo o qual “do valor apurado na forma do art.
2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa”.
(...)
Logo, os gastos com serviços utilizados para locação de empilhadeiras ensejam direito
creditório em favor da Recorrente, o que impõe a necessidade de que seja determinada a
reforma do r. acórdão e consequente manutenção da integralidade do crédito pleiteado
pela empresa como decorrência da prestação de serviço de coleta de resíduos.
No que tange ao aluguel de empilhadeiras, em recente Acórdão, n.o 3201-011.399,
tive a oportunidade de me pronunciar favoravelmente à reversão da glosa, conforme abaixo
exposto:
(...)
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art.
3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
Nas razões do voto expus que:
Entendo que a utilização de empilhadeiras para movimentação de bens relacionados a
atividades produtivas da pessoa jurídica pode ser considerada essencial para a atividade
produtiva, subsumindo-se ao conceito de insumo consagrado pela jurisprudência.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

No caso concreto, é possível verificar a pertinência em relação ao aluguel de
empilhadeiras, considerando-se fase no qual produtos são movimentados.
Dessa forma, voto por dar provimento para reverter a glosa em relação aos gastos
comprovadamente incorridos com a locação de empilhadeiras.
Ademais, conforme exposto na ementa, a legislação prevê expressamente no
inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 a possibilidade do crédito. Nesse
sentido, entendo por reverter a glosa com relação a despesa de locação com empilhadeiras, pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Seguindo adiante, o contribuinte dispôs sobre:
Serviços de Consultoria, Manutenção de Equipamentos de Segurança e dos
Serviços de Informática, Engenharia e Calibração de Equipamentos de
Laboratório.
Ainda no tocante aos serviços, Ilustres Conselheiros, devem as glosas serem revertidas,
e, por conseguinte reformado o r. acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/03, tendo em
vista que os serviços de manutenção dos equipamentos de segurança, por exemplo,
objetivam criar e manter um ambiente seguro, estável e adequado às necessidades da
empresa, ao passo que os serviços de consultoria objetivam o aperfeiçoamento do
processo produtivo e do exato cumprimento das normas impostas para o
desenvolvimento da atividade empresarial.
Para tanto, com o objetivo de demonstrar e especificar cada um dos serviços glosados, a
Recorrente apresenta a tabela a seguir:

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Nesse ponto, em grande maioria, entendo que o julgado a quo tem razão em
considerar que as despesas não se enquadram no conceito de insumo, com exceção apenas dos
serviços para calibração de equipamentos de laboratórios.
Ainda que descrito pela recorrente cada um dos serviços glosados, entendo que
lhe assiste razão apenas no que se refere os serviços para calibração de equipamentos de
laboratórios, visto que enquadra-se ao conceito de insumo consagrado pela jurisprudência, na
máxima de que se faz extremamente essencial e/ou relevante ao processo produtivo da
Recorrente.
Prossegue o contribuinte sobre:
Materiais de limpeza e higienização.
Sobre essas despesas a fiscalização consignou no relatório fiscal que os gastos
com materiais de limpeza e desinfecção do ambiente produtivo não geram direito ao crédito do
PIS/Pasep e da Cofins, posto que os produtos químicos, adquiridos para esta finalidade, são
utilizados em etapa anterior à produção, portanto não são considerados insumos para fins de
apuração de créditos.
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, por entender que a despesa não se
amolda ao contorno da essencialidade e relevância estipulados pelo STJ.
O Recurso Voluntário defende que as referidas despesas são necessárias à atividade
empresarial, vez que relacionadas as normas de higiene que deve seguir, vejamos:
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Dos conceitos apresentados pela DRJ fica evidente que a não utilização dos materiais de
limpeza e higienização no processo produtivo da Recorrente, não somente acarretaria ao
produto a privação de sua qualidade, principalmente no tocante a segurança alimentar,
ou seja, o produto perderia seu controle de qualidade consoante ao controle de
exposição a microorganismos e similares (essencialidade), bem como caso não
empregados tais procedimentos, estaria a empresa Recorrente deixando de aplicar no
processo produtivos as normativas, portarias e imposições legais que a cadeia produtiva
relacionada a produção de alimentos exige (relevância).
Dessa forma, a Recorrente, esclarece que segue à risca todos os protocolos e
determinações legais consoante a limpeza e higienização dos ambientes em que se
fazem necessários. Em todas as etapas do processo produtivo da Recorrente é possivel
observar que são aplicados os produtos para sanitização e/ou higienização do ciclo do
processo produtivo (produção da ração do frango de corte, produção do frango de corte,
processos de corte, entre outros), como é possível visualizar nas imagens abaixo
destacadas, quando da limpeza de uma granja, senão vejamos: (...)
Ressalta-se que, tais medidas adotas pela Recorrente são essenciais para a manutenção
da biossegurança no processo de produção, bem como visa assegurar a conformidade
em relação as normas dispostas pela ANVISA e de saúde pública, sendo aplicados nas
em diversas fases do processo produtivo da empresa onde reste caracterizado a
existência de risco de contaminação por microorganismos e similares, os quais podem
vir a comprometer toda a cadeia de segurança alimentar, razão pela qual é evidente,
Ilustres Conselhereios, que tais insumos (materiais de limpeza e higienização) são
essenciais e relevantes para o processo produtivo se manter em conformidade com a
legislação vigente relacionada a cadeia produtiva de alimentos.
É importante ainda, destacar que a segurança alimentar é um conjunto de normas de
produção, transporte e armazenamento de alimentos visando determinadas
características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas, segundo as
quais os alimentos estariam adequados ao consumo. Estas regras são, até certo ponto,
internacionalizadas, de modo que as relações entre os povos possam atender as
necessidades comerciais e sanitárias.
Em âmbito nacional, a ANVISA, de modo geral, dipõs sobre as Boas Práticas de
Fabricação (BPF), as quais abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas
pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade
dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos. A legislação sanitária federal,
por sua vez, regulamenta essas medidas, as quais são aplicáveis a todo o tipo de
indústria de alimentos e, para o caso em comento, podem ser destacadas as seguintes:
Resolução RDC n.o 275/2002; Portaria SVS/MS n.o 326/1997; Portaria MS n.o
1.428/1993; e a norma ABNT NBR ISO 22000.
Sendo assim, com base nos termos da legislação ANVISA, nas Boas Práticas de
Fabricação e nas normativas da ABNT, e considerando que os insumos em questão
(bens e serviços) são aplicados em praticamente todas as fases do processo produtivo da
Recorrente para garantir a segurança alimentar, é possível concluir que os produtos
aplicados e os serviços utilizados em ambientes e instalações do processo produtivo
para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e microrganismos são
insumos vitais para assegurar a eficácia e eficiência dos processos de fabricação
realizados pela empresa Recorrente, razão pela qual são passíveis de conferir direito
creditório do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativa. (...)
Assim como já mencionado anteriormente, entendo que considerando a descrição
do processo produtivo da recorrente que produz alimentos diversos, indiscutível e esperado o
maior grau de regulamentação, a higiene e a sanidade de seus produtos depende do cuidado
direto que demanda a utilização de produtos de limpeza específicos, que geralmente objetiva
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

garantir regras de higiene e limpeza (ANVISA e Ministério da Agricultura), assim essenciais e
relevantes dentro de sua cadeia produtiva, de modo que devem ser revertidas as glosas.
Fretes declarados nas rubricas bens e serviços utilizados como insumos.
A fiscalização glosou as despesas sobre frete alegando que:
Dos fretes declarados na rubrica Bens utilizados como insumos
41. A Lei 10.833/2003, retro transcrita, em seu artigo 3o, prevê duas possibilidades de
“creditamento” do PIS/Pasep, relativamente aos serviços de fretes. São elas: fretes na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, inciso IX; e os fretes
caracterizados como insumos na prestação de serviços, inciso II.
42. Neste último caso, tem-se por exemplo, no caso de uma empresa cujo objeto social é
a prestação de serviços de transporte de mercadorias que necessite contratar serviços de
frete de outra pessoa jurídica domiciliada no país para que o objeto social seja atingido.
43. Não há hipótese legal prevendo a apuração de créditos para o PIS/Pasep e para a
Cofins sobre o frete pago na aquisição de bens utilizados como insumos. Porém, caso
seja possível a apuração de crédito em relação ao bem adquirido, o valor do frete pago
na aquisição poderá, em regra, compor o custo de aquisição do insumo e, indiretamente,
integrar a base de cálculo do crédito, é o que se depreende da leitura da Solução de
Consulta COSIT no 390, de 31 de agosto de 2017.
(...)
44. Assim, os valores dos fretes pagos pela requerente, referente ao transporte das
embalagens de transporte, relacionados na planilha de folhas 442/443, (arquivo não
paginável de folha 444), serão glosados da base de cálculo da contribuição, posto que
compõem o custo das referidas embalagens de transporte.
45. Ainda em relação aos fretes, não integram o conceito de insumo a despesa com
fretes contratados para o transporte de insumos, produtos em elaboração ou de produtos
acabados entre estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica.
Esse entendimento está sedimentado na Solução de Divergência COSIT no 11, de 27 de
setembro de 2007, na Solução de Consulta DISIT/SRRF/05 no 5023, de 12 de setembro
de 2014 e nas Soluções de Consulta COSIT no 99002, de 13 de janeiro de 2017 e 99018,
de 20 de janeiro de 2017, e 390, de 31 de agosto de 2017, transcritas a seguir:
(...)
46. A partir da aplicação do filtro “vazio” para as colunas (F) “CNPJ do remetente” e
(G) “nome do remetente”, bem assim “CNPJ remetente igual ao CNPJ do Destinatário”,
na planilha de resposta, foi gerada a planilha, (arquivo não paginável de folha 490). Por
amostragem, foi efetuada a verificação das informações constantes dos Conhecimentos
de Transporte, mediante consulta no site www.cte.fazenda.gov.br, em que se verificou
que esses fretes se referem a remessas e transferências de matéria-prima entre
estabelecimentos da Contribuinte, posto que o nome e o CNPJ base do remetente e do
destinatário, nos referidos CTE, são coincidentes.
(...)
47. Assim, serão glosados, da base de cálculo dos créditos da contribuição, os valores
constantes da planilha de folhas 445/449, (arquivo não paginável de folha 490),
DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Dos Fretes declarados na Rubrica serviços utilizados como insumos.
48. Na planilha de resposta apresentada pela contribuinte, relativa aos Fretes informados
na base de cálculo da contribuição como “aquisição de serviços utilizados como
insumos” foi aplicado o filtro “remessas/transferências” e, pelos mesmos fundamentos
expostos nos parágrafos 45 e 46, deste Despacho Decisório, serão glosados da base de
cálculo dos créditos da contribuição, o valor dos Fretes declarados na Rubrica
“aquisição de serviços utilizados como insumo”, relacionados na planilha de folhas
491/508, (arquivo não paginável de folha 509).
A Delegacia Regional de Julgamento manteve a glosa, destacando que:
Em relação a gastos com fretes, o contribuinte defende o direito a créditos relacionados
ao transporte de diversos tipos de bens.
Acerca da possibilidade de creditamento de dispêndios com fretes, vejamos as situações
permitidas na legislação vigente.
Lei no 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Portanto, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de produtos, desde
que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
Quanto ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias/insumos, não há
previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto,
os incisos I e II do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 preveem a
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

hipótese de cálculo de crédito na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumo.
Nestes casos, de acordo com o artigo 289 do RIR/1999 (replicado no art. 301 do
RIR/18), o valor do frete integra o custo de aquisição dos bens e, desta forma, o frete
vinculado à operação de aquisição de bens para revenda e utilizados como insumo
também deve originar crédito:
Decreto no 9.580/18 - RIR/2018
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de
apuração (Decreto- Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
Conclui-se então que a despesa com frete na aquisição de bens não gera crédito por si
só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e do bem utilizado como
insumo.
Pois bem, cotejando a legislação acima com os diversos gastos realizados a título de
frete, conforme listados abaixo, verifica-se que nenhum deles se amolda aos casos
previstos na legislação:
transporte das embalagens de transporte e das remessas e transferências de matéria-
prima entre estabelecimentos da contribuinte; e
fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos.
Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas referentes aos gastos com transportes.
O recorrente apresentou a sua defesa de forma fragmentada de modo que sobre
Transporte das Embalagens de Transporte e das Remessas e Transferências de Matéria-prima
entre Estabelecimentos da Contribuinte, destacou:
No que diz respeito à aquisição de bens não enquadrados como insumo, foram efetuadas
duas glosas sobre o frete, as quais foram mantidas pela DRJ/03 no r. acórdão recorrido,
senão vejamos:
> os valores dos fretes pagos pela Recorrente, referente ao transporte das
embalagens de transporte, relacionados na planilha de folhas 442-443, posto que
compõem o custo das referidas embalagens de transporte; e
> não integram o conceito de insumo a despesa com fretes contratados para o
transporte de insumos, produtos em elaboração ou de produtos acabados entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica, em em especial, de frango
vivo, ração, matéria-prima (fls. 445-449).
Por já ter sido tratado anteriormente, no item 2.4.2. DAS EMBALAGENS DE
TRANSPORTE, com relação a glosa sobre transporte das embalagens de tranporte,
a Recorrente, apenas reafirma o já exposto no item 2.4.2., e pede pela reforma do r.
acórdão proferido para que seja a glosa revertida, a fim de que possa utilizar a
Recorrente dos referidos créditos.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Por sua vez, no tocante a glosa sobre os gastos com o transporte de insumos, produtos
em elaboração ou de produtos acabados entre estabelecimentos industriais da mesma
pessoa jurídica, de igual modo, reafirma a Recorrente o exposto no item 2.4.1. DOS
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DA FROTA PRÓPRIA, e pede pela reforma do r. acórdão proferido para que seja a
glosa revertida, a fim de que possa utilizar a Recorrente dos referidos créditos.
Ocorre que a glosa sobre o frete inclui também despesas com o que o contribuinte
denomina de “sistema de integração” e sobre isso destaca:
A Recorrente, conforme já citado no presente recurso voluntário, trabalha com diversos
parceiros avícolas, sendo tal sistema de parcerias firmadas, denominado de SISTEMA
DE INTEGRAÇÃO, qual pode ser definido como a parceria estabelecida entre a
empresa (integradora) e produtores rurais (integrados), sendo os últimos, remunerados
de acordo com a produtividade obtida e o preço de mercado do animal, no presente
caso, aves, no momento da venda, haja vista, serem possuidores/proprietários de áreas
próprias para a criação de animais. Esse tipo de parceria tem sua previsão legal disposta
no art. 96, § 1o, da Lei n.o 4.504/1964 e art. 4o do Decreto n.o 59.566/1966.
Em síntese, o Sistema de Integração funciona da seguinte forma:

Isto é, para que a consolidação da parceria avícola se verifique, necessário se faz que o
PARCEIRO-CRIADOR cumpra com diversas obrigações, além de gastos com (i) a
construção de aviários que cumpram as condições de viabilidade técnica para a criação
e engorda das aves de corte; (ii) o fornecimento de todo o serviço necessário para
promover o tratamento, aquecimento e criação das aves, bem como a aplicação de
medicamentos; e (iii) o fornecimento dos insumos para a criação das aves,
compreendendo a energia elétrica, combustível para aquecimento dos aviários (gás,
lenha, etc.), material para a formação da cama-de-frango (maravalha, serragem, palha de
arroz e outros) e água potável devidamente tratada.
Em contrapartida, o PARCEIRO-PROPRIETÁRIO está obrigado ao fornecimento
dos pintos de um dia, rações balanceadas para aves, medicamentos e desinfetantes
necessários para a terminação das aves, bem como o fornecimento de assistência técnica
e transporte (ração, pintos de um dia e frangos de corte).

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

Das alegações acima aduzidas, é possivel observar que os gastos com a aquisição de
combustíveis, lubrificantes e manutenção dos veículos que fazem o transporte de
funcionários da Recorrente, o que corresponde ao transportes de veterinários e técnicos
a unidades (matrizeiros, granjas, fábricas de rações, fábrica de farinha); transporte de
insumos como milho e soja; transferência da ração para granjas e aviários; recebimento
e entrega de pintos de um dia e de galinhas matrizes; transferência de frangos para o
abatedouro, entre outros, são passíveis de creditamento do PIS/Pasep e COFINS não
cumulativo em favor da empresa, o que impõe a necessidade de reforma do r. acórdão
recorrido, haja vista, a presença da essencialidade dos referidos insumos para o processo
produtivo da Recorrente, conforme constante em seu objeto social.
Importante também destacar que tais insumos estão diretamente relacionados com a fase
agrícola do processo produtivo da empresa e, por esta razão, compõe os custos de
produção das aves de corte destinadas à comercialização, não havendo amparo legal
para a desconsideração dos custos incorridos com a aquisição de combustíveis,
lubrificantes e manutenção dos veículos que fazem o transporte de insumos dentro do
processo produtivo da Recorrente, uma vez que as aves de corte produzidas no sistema
de integração serão destinadas à venda.
O frete da remessa de ração para o estabelecimento integrado, por sua vez, compõe o
custo da produção. Todavia, a r. fiscalização partiu da premissa totalmente equivocada
de que a remessa de ração e milho entre os estabelecimentos da empresa, bem como
para o parceiro integrado, tratam-se de etapas não integrantes do processo produtivo,
inexistindo previsão de crédito.
Ocorre que a fabricação da ração é apenas uma das etapas do processo produtivo da
Recorrente e não se trata de venda, mas de insumo despendido na atividade fim, qual
seja, criação, abate, corte e distribuição de cortes de aves e seus derivados, como os
embutidos. A ração é utilizada para a alimentação das aves que serão abatidas para a
produção dos produtos finais da Recorrente, por isso é remetida para os parceiros
criadores, inclusive, em cumprimento às cláusulas do contrato de parceria e integração
celebrado.
Poderá, ainda, ocorrer a transferência de ração de uma unidade para outra da
Recorrente, já que existem pontos e captação de insumos, como milho, soja, farelo de
soja, para a transferência até a fábrica de rações, que é responsável por realizar o
transporte para os parceiros criadores objetivando a alimentação dos animais criados no
sistema de integração.
Fato é que se a Recorrente adquirisse de terceiros a ração para alimentação das aves de
corte, não restaria dúvida quanto a característica de insumo do bem, e os custos de
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

aquisição, inclusive o frete, incontestavelmente gerariam direito à apropriação do
crédito das contribuições em estudo. Todavia, como a Recorrente fabrica a ração, o
r. auditor fiscal glosou os créditos de frete decorrentes da logística de distribuição
entre as filiais e parceiros criadores, por entender, de modo equivocado, que se
trata de produto acabado. (grifos meus)
Ora, a ração não é produto de venda da Recorrente, mas insumo produzido na sua fase
agrícola que serve de substrato indissociável a consumação do seu objeto social, qual
seja, a alimentação dos animais de corte.
Do mesmo modo ocorre com o frete decorrente da remessa de milho em grão entre
estabelecimentos da Recorrente, os quais são adquiridos por um estabelecimento, por
motivos de logística e/ou estrutura de armazenagem, e, posteriormente, são transferidos
para outros estabelecimentos (filiais) e para parceiros criadores para consumo na
produção de ração e alimentação das aves.
Toda essa movimentação e custos dela decorrentes, dentre eles o frete das remessas,
caracteriza a fase agrícola do processo produtivo da Recorrente, e, por isso, compõe o
custo de produção das aves de corte destinadas a comercialização.
Por todo o exposto, reverto as glosas com os fretes das embalagens de transporte;
das remessas e transferências decorrentes da logística de distribuição entre as filiais e parceiros
criadores; e com os fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos,
os quais compõem o custo de produção do produto final, nos termos do art. 3°, II, das Leis n°.
10.637/02, e n° 10.833/03, custos estes arcados pela ora recorrente e desde que devidamente
comprovados, observados os demais requisitos da lei.
Conclusão
Diante do acima exposto conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e no
mérito dou parcial provimento, revertendo as glosas sobre as seguintes despesas, desde que
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios
devidamente lastreados em documentação comprobatória:
I.
Combustíveis e lubrificantes, utilizado no transporte de insumos e de
produtos acabados;
II.
Manutenção da frota própria na medida dos princípios que norteiam os
indicativos para o método da depreciação, sobretudo respeitando o tempo
que restar para a desvalorização do bem principal;
III.
Embalagens para apresentação e embalagens de transporte;
IV.
Materiais destinados às análises laboratoriais;
V.
Serviço de Lavanderia;
VI.
Serviço de Coleta de Resíduos;
VII.
Locação de Equipamentos (Empilhadeira);
VIII.
Serviços de calibração de equipamentos de laboratório;
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.854 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720946/2016-14

IX.
Materiais de limpeza e higienização;
X.
Fretes das embalagens de transporte, das remessas e transferências
decorrentes da logística de distribuição entre as filiais e parceiros
criadores;
XI.
Fretes declarados na rubrica serviços utilizados como insumos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1441
DF CARF MF
Original